Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702889-13.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICKEY DANDINY ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em decisão de ID 78697796, o apelante foi intimado a apresentar as razões recursais da apelação criminal. Contudo, apesar da intimação, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 78787338 e 79064956). O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 79638073). No caso, a apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais, motivo pelo qual não deve ser conhecida, pois não impugnou os termos da sentença. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria para certificação e prosseguimento, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator